Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729090-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA AGRAVADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CRISÓSTOMO SEIXAS ROSA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n.o 0709514-50.2017.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por RUDNEY MARQUES FERREIRA, acolheu os embargos de declaração opostos pelo requerente para suprir a contradição apontada e homologar o acordo celebrado entre a parte autora e o réu ERNANI JOSÉ BONIFÁCIO, devendo a Serventia certificar o trânsito em julgado da sentença, dando-se baixa apenas em relação ao quarto requerido, ERNANI JOSÉ (ID 134023978, origem). Em suas razões (ID 38882237), o agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que, nos termos do acordo, o autor renunciou expressamente a qualquer pretensão em relação aos réus, dando total e irrestrita quitação, devendo o benefício atingir todas as partes requeridas. Sustenta que a avença foi celebrada em caráter irretratável e irrevogável, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito em relação a todos os réus, e não apenas quanto ao requerido Ernani José. Não há pedido liminar. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, devendo ser extinto o processo com resolução de mérito. Sem preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do processo n. 0709514-50.2017.8.07.0007, também foi objeto de recurso de apelação (ID 134659973, origem). No apelo, o recorrente traz os mesmos fundamentos apontados acima. A interposição de dois recursos simultâneos desafia o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial passível de insurgência, há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro. Retira-se dos autos originários que a apelação foi interposta em 24/08/2022, às 14h38, enquanto o presente agravo de instrumento foi interposto em 02/09/2022, às 10h48 – portanto, em momento posterior, sendo inviável o seu conhecimento. Sobre o tema, ensina a doutrina: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão”. (Manual de Direito Processual Civil – Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Juspodivm, 2016, pg. 1585) “De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último. Trata-se de regra implícita no sistema recursal brasileiro”. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - Freddie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - Salvador: Juspodivm, 2020, pg. 147) “O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada.”.(Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131). Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. (...) 3. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 4. Embargos de declaração de fls. 471-484, e-STJ, rejeitados. Embargos de declaração de fls. 487-500, e-STJ, não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1926833/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 10/03/2022) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE FLS. 480/486. 1. Ressalte-se que "é assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016" (AgInt no AREsp 1.097.778/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/10/2017). 2. Caso concreto em que a parte ora agravante interpôs dois embargos de declaração contra a mesma decisão atacada, sendo inviável o conhecimento do segundo recurso. 3. Embargos de declaração de fls. 480/486 não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1921341/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022) Ademais, não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1402804, 07113566120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. INSERÇÃO DO NOME DO SÓCIO-GERENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO POSTERIOR. CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas. 2. Ao manejar apelação, a parte consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que renove, adite ou complemente o recurso interposto em subserviência ao princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso e ao instituto da preclusão que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento posteriormente formulado. 3. Aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de apelo pela parte, sua subsequente manifestação de desistência desse recurso não tem o condão de torna-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o agravo que subsequentemente manejara seja conhecido. 4. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 1393729, 07290035520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, se o primeiro recurso enfrentou a matéria, resta evidenciada a preclusão consumativa. Por todo o exposto, resta inadmissível o conhecimento da presente insurgência, em razão da manifesta violação ao Princípio da Unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator